Tribunal: TJDFT
Processo: 0715220-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715220-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEFERSON FRANCA SOARES IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE ARAUJO BARROS AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, contra ato supostamente ilegal imputado à MM. Juíza de Direito da 3a Vara de Entorpecentes do DF, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Compulsando os autos, observa-se que a decisão liminar vindicada já foi apreciada em Plantão Judicial (id.70930352), e não há razões que justifiquem a reapreciação do decisum. Notifique-se a apontada autoridade coatora, solicitando as informações necessárias. Após, vistas dos autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de abril de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora